Tribunal: CARF
Processo: 16327.001041/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COMPENSADOS.
Não é da competência do julgador administrativo determinar a suspensão de exigibilidade de débitos tributários compensados.
Em processos envolvendo compensação tributária, a competência do julgador administrativo restringe-se ao julgamento, em primeira e segunda instâncias, dos correspondentes recursos apresentados pelo sujeito passivo contra Despachos Decisórios emanados das autoridades competentes da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
CONEXÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Verificada a conexão entre processos administrativos que envolvam o mesmo tipo de crédito, pertinente a reunião dos feitos para, atendendo aos princípios da economicidade e celeridade processual, facilitar e unificar o julgamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO DE EXAME. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para examinar a regularidade das compensações declaradas por meio da Declaração de Compensação é de 05 (cinco) anos, contados da data de entrega. Esgotado o prazo sem pronunciamento pela autoridade administrativa consideram-se homologadas as compensações e definitivamente extintos os débitos compensados.
A ratificação de Despacho Decisório pelo Fisco fora do prazo quinquenal para homologação da compensação efetuada por meio de PER/Dcomp denota-se indevida e desnecessária quando o Despacho Decisório objeto de ratificação foi exarado conforme os preceitos legais de validade, dentro do quinquênio e não houve alteração em sua motivação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO §1o DO ART. 22 DA LEI No 8.212/91.
Em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa jurídica aufere como faturamento encontra-se no campo de incidência da contribuição, observadas as exclusões gerais e específicas legalmente admitidas.
Na determinação da base de cálculo das contribuições devidas pelas seguradoras, permite-se a dedução dos cancelamentos/restituições de prêmios, desde que computados como receita; bem como a dedução da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisão/reserva técnica, inexistindo previsão legal para dedução de despesas com resgates de VGBL.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001041/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.550 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
REAL SEGUROS VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
COMPENSADOS.
Não é da competência do julgador administrativo determinar a suspensão de
exigibilidade de débitos tributários compensados.
Em processos envolvendo compensação tributária, a competência do julgador
administrativo restringe-se ao julgamento, em primeira e segunda instâncias,
dos correspondentes recursos apresentados pelo sujeito passivo contra
Despachos Decisórios emanados das autoridades competentes da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
CONEXÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Verificada a conexão entre processos administrativos que envolvam o mesmo
tipo de crédito, pertinente a reunião dos feitos para, atendendo aos princípios
da economicidade e celeridade processual, facilitar e unificar o julgamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRAZO DE EXAME. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
O prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para examinar a regularidade das
compensações declaradas por meio da Declaração de Compensação é de 05
(cinco) anos, contados da data de entrega. Esgotado o prazo sem
pronunciamento pela autoridade administrativa consideram-se homologadas as
compensações e definitivamente extintos os débitos compensados.
A ratificação de Despacho Decisório pelo Fisco fora do prazo quinquenal para
homologação da compensação efetuada por meio de PER/Dcomp denota-se
indevida e desnecessária quando o Despacho Decisório objeto de ratificação foi
exarado conforme os preceitos legais de validade, dentro do quinquênio e não
houve alteração em sua motivação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001041/2009-17
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS
RELACIONADAS NO §1o DO ART. 22 DA LEI No 8.212/91.
Em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa jurídica aufere como
faturamento encontra-se no campo de incidência da contribuição, observadas as
exclusões gerais e específicas legalmente admitidas.
Na determinação da base de cálculo das contribuições devidas pelas
seguradoras, permite-se a dedução dos cancelamentos/restituições de prêmios,
desde que computados como receita; bem como a dedução da parcela dos
prêmios destinada à constituição de provisão/reserva técnica, inexistindo
previsão legal para dedução de “despesas” com resgates de VGBL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino de Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente o
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-57.655 – 16a
Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório exarado em 10/11/2009, que apresenta a seguinte decisão:
a) REVISAR DE OFÍCIO e CONSIDERAR SEM EFEITO, a
homologação da compensação declarada por meio das DCOMP abaixo,
realizando os procedimentos necessários nos sistemas de controle de
compensação;

Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

b) NÃO HOMOLOGAR as compensações descritas nas DCOMP no
quadro acima e no quadro abaixo:

c) COBRAR os débitos das DCOMP relacionadas nos itens "a" e "b"
acima;
d) RATIFICAR os Despachos Decisórios de NÃO HOMOLOGAÇÃO das
DCOMP abaixo:

e) JUNTAR os processos do item "d" acima a este, por envolverem o
mesmo crédito;
f) DAR ciência ao contribuinte deste Despacho Decisório; e
g) INFORMAR à DRJ São Paulo I sobre a conveniência de analisar este
processo juntamente com o P.A.F. n° 16327.912534/2009-84, relativo a
Cofíns;
Nas referidas declarações de compensação, o crédito decorre de pagamento
indevido ou a maior do tributo PIS, código de receita 4574 – PIS Entidades Financeiras e
Equiparadas, referente aos DARF dos períodos de apuração 01/2004 a 05/2004, conforme
planilha seguinte:

Adoto, como parte de meu relatório, o relatório constante da decisão de primeira
instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se das Declarações de Compensação selecionadas para análise manual,
abaixo indicadas, apresentadas pela interessada em epígrafe para compensação de
Fl. 1183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

débitos próprios com créditos relativos a Pagamento Indevido ou a Maior de Pis
(cód. 4574 - Entidades Financeiras e Equiparadas), recolhidos no período de
fev/04 a jun/04, no valor originário total de R$ 511.677,30, conforme os seguintes
DARF:

Conforme Despacho Decisório DEINF/DIORT, de 10/11/2009, o direito
creditório não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas.
A autoridade fiscal ressalta a existência de outras DCOMP com a utilização de
crédito de Pis, sendo parte automaticamente homologada pelo Sistema de Controle de
Compensação – SCC, diante da disponibilidade dos DARF; e parte não homologada,
tratada
nos
processos
administrativos
nos
16327.900343/2009-70,
16327.909139/2008-33, 16327.909140/2008-68 e 16327.910025/2008-36 (todos
apensos a este).
Fl. 1184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

A interessada foi intimada a esclarecer e comprovar a origem dos créditos das
contribuições, diante das divergências constatadas nas análises das declarações.
Em atendimento, a contribuinte apresentou a apuração das bases de cálculo,
original e alteração, motivado por “um recálculo efetuado na época devido à dedução
das despesas c/ resgates de VGBL – Vida Geradora de Benefícios Livres. Os resgates
dos produtos de acumulação com cláusula de sobrevivência VGBL/Vida Individual se
constituem efetivamente, em restituições ou cancelamentos, posto que representam, a
devolução de recursos acumulados pelos titulares, face a sua desistência de
permanecer como segurado, não se configurando, nessa hipótese, a característica de
indenização, porquanto ainda não cumpridas as condições estabelecidas nas
cláusulas contratuais atinentes ao seguro, mesma caracterização das restituições e
cancelamentos dos produtos de PGBL, entendimento este também compartilhado pela
Susep (vide anexo I)”.
Com fundamento no Anexo I trazido no atendimento à intimação, acima
referido (Ata de Reunião da Comissão Especial Susep – Circular Susep no 224/02, de
08/06/04), bem como no art. 1o, incisos IV e V, da Lei no 9.071/98; art. 22, § 1o, da Lei
no 8.212/91; art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.718/98; arts. 3o e 28 a 31 da IN SRF no
247/02, concluiu a autoridade fiscal “inexistir qualquer previsão para dedução de
“Despesas com Resgates de VGBL” para apuração da Base de Cálculo do PIS”.
A fiscalização ressaltou que a Susep tem como objetivo garantir a solidez,
liquidez e capacidade financeira de honrar os compromissos das empresas
supervisionadas, não sendo de sua alçada quaisquer questões de cunho tributário. E
que tal órgão, também subordinado ao Ministério da Fazenda, tem a importante
missão institucional de “atuar na regulação, supervisão, fiscalização e incentivo das
atividades de seguro, previdência complementar aberta e capitalização, de forma
ágil, eficiente, ética e transparente, protegendo os direitos dos consumidores e os
interesses da sociedade em geral”, sendo suas normas editadas “sem prejuízo das
disposições tributárias”.
Com base nos arts. 6o e 96 do CTN, a fiscalização arremata que “não se deve
confundir a competência da Susep para, dentre outras competências, normatizar a
contabilidade das pessoas jurídicas do segmento, com a competência da União de
legislar sobre tributos federais e, por intermédio da Secretaria da Receita Federal,
arrecadá-los na forma da lei e dos atos normativos expedidos”. E que descabe o
entendimento de que a forma de contabilização das operações determinada pela Susep
possa ter consequências tributárias e permitir a apuração a menor dos tributos devidos.
Destaca, ainda:
“No que tange à Ata de Reunião da Comissão Especial Susep de 08.06.04 acima, a
própria Susep ressaltou que sua forma de contabilização não poderia afetar as
disposições de ordem tributária e, ainda, reformou sua decisão, tornando sem efeito a
inovação contábil pedindo, inclusive, que eventuais lançamentos fossem estornados
voltando a ter validade os termos da Circular SUSEP no 244/04, como se verifica a
seguir:
Em pesquisa ao sítio da Superintendência de Seguros Privados – Susep na Internet,
encontra-se a Carta-Circular Susep/Decon/Gab no 2/04 de 29.06.04 (fl. 238), referindo-
se à Ata de 08.06.04, determinando sua forma de contabilização, mas “sem prejuízo,
evidentemente, das disposições de ordem tributária” (grifos nossos).
Em 02.08.04, foi emitida a Carta-Circular Susep/Decon/Gab no 7/04 (fl. 239), em que
se estabelece:
“tornar sem efeito o disposto na Carta-Circular SUSEP/DECON/GAB no 2/2004,
referente à contabilização de resgates de seguro de vida individual e VGBL. Desta
forma, a recarga do FIP de junho, a ser realizada no mês de Agosto, deverá contemplar
Fl. 1185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

os estornos necessários nos registros contábeis, considerando-se a contabilização dos
referidos resgates conforme disposto na Circular SUSEP no 244/2004.” (grifos nossos)
A referida Circular no 244 fora emitida em 15.01.04 e definira as Normas Contábeis,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2004 (fl. 240). Ou seja, resgates de VGBL/Vida
Individual voltaram a ser considerados e contabilizados como anteriormente à Ata.
Logo, se antes não havia dedução de “Despesas com Resgates de VGBL”, continuou
não havendo. Não existe motivo nem base legal para tal exclusão da BC.
Inobstante considerada sem efeito, a contabilização dos resgates de Seguro de Vida
Individual e VGBL, como Prêmios Cancelados ou Prêmios Restituídos – pode ter sido
equivocadamente interpretada pelo contribuinte a Lei no 9.701/98, art. 1o, inc. IV,
alínea “b”, que permite a exclusão de valores referentes a cancelamentos e restituições
de prêmios que houverem sido computados como receitas. Como já visto, as despesas
de resgates de VGBL não devem ser considerados como cancelamentos e restituições.
Mesmo que assim o fossem, seus prêmios não foram computados como receitas na
apuração da Base de Cálculo – BC do PIS, visto que praticamente sua totalidade foi
excluída como previsto na alínea “c” do mesmo inciso e artigo, na forma de parcela
dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas – Lei no
9.701/98, art. 1o, inc. V.
Ora, se não foi incluída, não pode ser excluída. Essa preocupação de se evitar excluir
duas vezes (como constituição de provisão e como resgate) ou de se excluir o que não
foi incluído, permeia toda a legislação pertinente acima reproduzida, bem como nos
demais dispositivos abaixo:
Lei no 9.701/98
[citação do Art. 1o, inciso I]
Lei no 9.718/98
[citação do Art. 3o, § 2o, inciso II]
IN SRF no 247/02
[citação do Art. 23, inciso V, § 1o]
A origem do direito creditório pretendido foi a exclusão das Despesas de Resgates de
VGBL, como demonstrado nas próprias planilhas apresentadas pelo contribuinte (fls.).
No entanto, essa exclusão provou-se indevida, como demonstrado acima. Conclui-se,
portanto, que não houve pagamento indevido ou a maior. Pelo contrário, o pagamento
era devido. Dessa forma, não existe direito creditório a ser compensado e,
conseqüentemente, não se homologa as compensações declaradas.
(...)
Da mesma forma, o não reconhecimento do direito creditório impõe que seja declarada
sem efeito a homologação das compensações descritas nas DCOMP abaixo, a qual
pode ser revista enquanto não decorrido o prazo a que se refere o art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da Lei no 10.833/2003.
DCOMP
No PROC
09005.29803.261006.1.7.04-0938
16327.905466/2008-16
27533.15883.150205.1.3.04-0774
16327.900344/2009-14
40507.62247.120505.1.3.04-5007
16327.914968/2009-19
40078.39096.120505.1.7.04-9248
16327.902258/2009-46
05816.87952.120505.1.3.04-9676
16327.907542/2009-17
07635.43464.120505.1.7.04-2522
16327.908500/2009-95
24535.84093.120406.1.3.04-5558
16327.904541/2009-11
38409.83420.150506.1.3.04-4009
16327.909409/2009-97
40431.59775.140606.1.3.04-0076
16327.914975/2009-11
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Como exposto acima, os Despachos Decisórios – D.D. eletrônicos de não homologação
das DCOMP abaixo resultaram corretos, pelos motivos acima expostos, além daqueles
que o motivaram originalmente.
DCOMP
No PROC
33335.48859.151004.1.3.04-5344
16327.909139/2008-33
42730.10560.111104.1.3.04-0812
16327.909140/2008-68
14599.53161.111204.1.3.04-8136
16327.910025/2008-36
30605.82601.140105.1.3.04-9010
16327.900343/2009-70
Considerando-se que a origem dos créditos de PIS nos processos do quadro acima e
neste processo é a mesma, tais processos devem ser juntados. Do mesmo modo,
entendemos que o P.A.F. no 16327.912534/2009-84, relativo à Cofins, e este devem ser
analisados conjuntamente, para facilitar e unificar seu julgamento.” (destaques do
original)
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 12/11/2009 e em
10/12/2009 a interessada apresentou manifestação de inconformidade, acompanhada
de documentos.
Preliminarmente, requer a suspensão do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN, consoante previsto no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Faz um breve resumo dos fatos, arguindo ter ingressado com pedido de
restituição cumulado com declarações de compensação utilizando crédito de Pis de
2004, oriundo da não dedução, à época, dos valores relativos a resgate de VGBL,
motivando o pagamento a maior.
Diz que os recursos correspondem a reserva técnica (recursos dos próprios
participantes), os quais julga serem passíveis de exclusão na base de cálculo das
contribuições, nos termos do art. 1o, inciso IV, alínea “c”, e inciso V, da Lei no
9.701/98.
Argumenta que todos os procedimentos para demonstração do crédito foram
adotados (DARF, DIPJ, DCTF, PER/DCOMP), tanto que, num primeiro momento, o
sistema da RFB homologou parte das compensações, posteriormente revista de ofício.
Adentrando no direito, requer a homologação tácita da DCOMP no
33335.48859.151004.1.3.04-5344, diante da ciência do Despacho Decisório em
10/11/2009, portanto, cinco anos após sua transmissão. Fundamenta-se no art. 74, §5o,
da Lei no 9.430/96. Cita jurisprudência.
Especificamente acerca do direito creditório, alega, de acordo com a legislação
acima citada, que a parcela das contribuições destinadas à constituição de provisão ou
reserva técnica pode ser excluída da receita operacional bruta.
Diz que as provisões técnicas ou reservas técnicas correspondem ao lastro
constituído pela seguradora, com base nos prêmios recebidos dos segurados, visando
garantir suas operações.
Aduz que, dentre as hipóteses de provisões técnicas, destacam-se as provisões
matemáticas de benefícios a conceder. Com base no art. 3o da Resolução 162/06 do
Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), conclui que, conforme definição da
Susep, a provisão matemática de benefícios a conceder corresponde aos compromissos
da entidade para com os seus participantes dos respectivos planos, relativamente aos
benefícios a conceder por rendas e pecúlios sob o regime financeiro de capitalização.
E que o resgate de VGBL insere-se nesse contexto, já que, conforme esclarecido pela
Susep, esses valores representam a devolução de recursos acumulados pelos titulares
dos benefícios.
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Diz que não excluiu a totalidade das reservas técnicas, em razão de ter
adicionado, indevidamente, os valores relativos ao resgate de VGBL, quando da
apuração da base imponível de Pis e Cofins. Explica que a não dedução advém de
procedimento contábil, à época, no sentido de reduzir o saldo da conta variação de
provisão técnica (indicando-o pelo valor líquido, sem considerar os recursos de resgate
de VGBL). Nesse contexto, teria apurado uma base de cálculo majorada, pagando
indevidamente as contribuições.
Entende que o procedimento contábil definido pela Susep não pode ter
consequência tributária diferente daquela prescrita pela legislação pátria. Em suas
palavras:
“Ora, se o resgate do VGBL nada mais é do que a restituição /devolução ao segurado
do montante acumulado na provisão constituída (trata-se de devolução de valor do
próprio segurado), evidentemente que esse montante deveria ter sido considerado
juntamente como a totalidade das reservas técnicas, e não adicionado à base de
cálculo, majorando-a indevidamente.”
Cita jurisprudência que julga corroborar sua tese e destaca não estar indicando
várias normas da Susep e CNSP para induzir esse colegiado a proferir decisão em
dissonância com o ordenamento pátrio ou justificar eventual dedução ou exclusão na
apuração da base de cálculo, tendo como suporte normas expedidas pela Susep, como
restou consignado na decisão combatida. Ao contrário, diz que o objetivo dessa
exposição normativa é demonstrar, didaticamente, que os valores relativos aos regates
de VGBL não foram deduzidos, à época, da base de cálculo das contribuições. E por
serem oriundos de reservas técnicas é inconteste o direito de exclusão.
Explica a forma de contabilização dos valores, a fim de provar o pagamento
indevido das contribuições. E informa que a contabilização foi construída com base na
Circular Susep no 244/04. Ressalta que “seja antes da Circular 244/04, seja depois da
referida norma, os valores relativos ao resgate de VGBL sempre detiveram natureza
jurídica de reservas técnicas, o que derruba por terra a afirmação fazendária”.
Acrescenta que a sistemática adotada para a contabilização dos valores não
modificou sua natureza, pois permaneceram sendo direitos dos participantes dos
planos de previdência, e não receitas da requerente.
Encerra requerendo a reforma da decisão, o reconhecimento do direito
creditório e a homologação das compensações declaradas.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 16a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 14-57.655, datado de 30/03/2015, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/02/2004, 15/03/2004, 15/04/2004, 14/05/2004, 15/06/2004
DCOMP. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS.
A questão da suspensão dos débitos compensados é matéria fora da competência desta
Delegacia de Julgamento, a qual se restringe ao julgamento, em primeira instância, dos
processos administrativos fiscais de manifestação de inconformidade do sujeito passivo
contra apreciações das autoridades competentes relativos à compensação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 13/02/2004, 15/03/2004, 15/04/2004, 14/05/2004, 15/06/2004
Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CONTRIBUIÇÕES. BASE DE
CÁLCULO. PESSOAS JURÍDICAS RELACIONADAS NO § 1o DO ART. 22 DA LEI
No 8.212/91.
Em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa jurídica aufere como faturamento
encontra-se no campo de incidência da contribuição, observadas as exclusões gerais e
específicas legalmente admitidas.
Na determinação da base de cálculo das contribuições devidas pelas seguradoras,
permite-se a dedução dos cancelamentos/restituições de prêmios, desde que computados
como receita; bem como a dedução da parcela dos prêmios destinada à constituição de
provisão/reserva técnica, inexistindo previsão legal para dedução de “despesas” com
resgates.
É da contribuinte o ônus da prova da certeza e liquidez do indébito tributário, que deve
ter apoio na escrituração contábil e fiscal e nos documentos pertinentes.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO CABIMENTO.
Inexiste homologação tácita quando não se constata a inércia da autoridade competente
na análise da compensação no prazo quinquenal contado da data da transmissão da
respectiva declaração.
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF, posteriormente ao Despacho
Decisório. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa as alegações constantes de seu recurso inaugural.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINARES
II.1
Suspensão da exigibilidade dos débitos compensados
No início de seu Recurso Voluntário, a Recorrente pugna pela suspensão da
exigibilidade dos débitos compensados.
Analiso.
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

A suspensão da exigibilidade dos débitos compensados não é questão a ser
apreciada neste Colegiado, nem mesmo no órgão de julgamento a quo, pois decorre de lei, a
saber, art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, ao estabelecer que a manifestação de
inconformidade e o correspondente recurso voluntário obedecerão ao rito processual do Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN,
relativamente ao débito objeto da compensação.
Portanto, a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados, no presente
caso, decorre de lei, não cabendo aos órgãos julgadores administrativos manifestação quanto ao
assunto.
II.2
Decisão em conjunto de processos
A Recorrente aduz que, tendo em vista a ausência de regra específica no Decreto
no 70.235, de 1972, deve ser aplicado ao caso a determinação contida no art. 105 do CPC, ou
seja, a reunião de processos conexos, a fim de que sejam decididos simultaneamente.
Esclarece que tendo a Recorrente sido intimada da decisão prolatada no Processo
Administrativo n° 16327.001041/2009-17, tal intimação aplica-se também aos Processos
Administrativos nos 16327.900343/2009-70, 16327.909139/2008-33, 16327.909140/2008-68 e
16327.910025/2008-36, todos eles apensos a este processo e expressamente referidos à fl. 24 da
decisão recorrida.
Aprecio.
De fato, desde a prolação do Despacho Decisório, foi observado que o crédito
pleiteado nos processos acima elencados deveria ser analisado em conjunto, conforme seguinte
trecho dessa decisão:
[...]
13. Como exposto acima, os Despachos Decisórios — D.D. eletrônicos de não
homologação das DCOMP abaixo resultaram corretos, pelos motivos acima expostos,
além daqueles que o motivaram originalmente.

14. Considerando-se que a origem dos créditos de PIS nos processos do quadro
acima e neste processo é a mesma, tais processos devem ser juntados.[...]
[...]
No âmbito da DRJ, o julgamento em conjunto dos processos pode ser observado
no seguinte trecho da decisão recorrida (destaques acrescidos):
[...]
Assim, não assiste razão à contribuinte, acerca da homologação tácita da
compensação tratada na citada DCOMP no 33335.48859.151004.1.3.04-5344, pois
inexistiu a inércia da Administração Tributária na elaboração tempestiva do originário
ato de não homologação, o qual, inclusive, foi objeto de manifestação de
inconformidade própria, apresentada pela contribuinte no respectivo processo (no
16327.909139/2008-33), em 07/11/2008, na qual a interessada alega, apenas, erro no
preenchimento da DCTF que entende suprido pela retificadora entregue em
28/10/2008, após a ciência do Despacho Decisório ali guerreado.
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Registre-se
que
as
DCOMP
nos
42730.10560.111104.1.3.04-0812,
14599.53161.111204.1.3.04-8136 e 30605.82601.140105.1.3.04-9010, controladas,
respectivamente, nos processos nos 16327.909140/2008-68; 16327.910025/2008-36 e
16327.900343/2009-70, também foram objeto de DDE próprio, cujo ato de não
homologação tem idêntica motivação de inexistência de saldo de pagamento
disponível, tendo sido apresentada, igualmente, manifestação de inconformidade pela
contribuinte nos correspondentes autos, nas datas de 07/11/2008 e 27/11/2008,
repetindo-se a alegação de erro no preenchimento da DCTF suprido pela retificadora
transmitida em 28/10/2008, após a ciência dos DDE ali guerreados.
Em razão dos citados processos estarem todos apensos a este, as
manifestações de inconformidade neles apresentadas serão objeto de análise por
meio deste Acórdão, inclusive, o que se faz mediante os fundamentos abaixo.
[...]
Dessa forma, considerando que os referidos processos encontram-se todos
reunidos, a fim de atender aos princípios da economicidade e celeridade processual, bem como
permitir a facilitação e unificação do julgamento, a apreciação dos referidos feitos será feita em
conjunto.
Ainda, assim como o fez a DRJ, o presente julgamento será estendido a todos os
processos apensos aos presentes autos, cujo crédito pleiteado pela Recorrente decorra da mesma
origem, a saber, dedução de Despesas com Resgate de VGBL nas bases de cálculo das
contribuições recolhidas no período de fevereiro a junho de 2004.
II.3
Homologação tácita da DCOMP 33335.48859.151004.1.3.04-5344
(Processo Administrativo no 16327.909139/2008-33)
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, defendeu ter se operado a
homologação tácita da DCOMP no 33335.48859.151004.1.3.04-5344, nos termos do art. 74, §5o,
da Lei no 9.430, de 1996, eis que formalizada em 15/10/2004, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos
antes da ciência da decisão combatida, operada em 10/11/2009.
Em seu Recurso Voluntário, esclarece que, segundo a DRJ, não haveria que se
falar em homologação tácita, tendo em vista que, por ocasião da emissão do Despacho Decisório
de 12/10/1999, somente teria ocorrido um complementação da motivação do Despacho
Decisório primitivo de 13/10/2008, e não a anulação de referido despacho.
A Recorrente argumenta, porém, que não se tratou de simples complementação de
motivação, mas de evidente alteração dos fundamentos que levaram ao indeferimento do crédito,
pois substancialmente a decisão era outra, conforme a seguir:
Antes
Depois
Inexistência
de
saldo
de
pagamento
Falta de previsão legal para dedução de
despesas com resgates de VGBL
Traz lições doutrinárias sobre a motivação dos atos administrativos, para
esclarecer que a motivação inadequada é violação grave ao ordenamento, não passível de
saneamento pelas autoridades, eis que desrespeita ao princípio da motivação dos atos
administrativos, à garantia constitucional do contraditório e à ampla defesa no processo
administrativo.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Conclui que houve inércia da Administração Tributária, já que somente com a
emissão do Despacho Decisório de 12/10/1999 é que a Recorrente teve, de fato, conhecimento
das razões que suportaram o indeferimento de seu pedido. Logo, esta seria a data a ser
considerada para fins de verificação do transcurso do quinquênio legal para homologação da
referida DCOMP.
Analiso.
O prazo para que a Administração Tributária homologue a compensação efetuada
pela declarante encontra-se estabelecido no art. 74, §5o, da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Se a Administração Tributária deixa transcorrer o prazo de 05 (cinco) anos,
contados da entrega da declaração de compensação, opera-se a homologação tácita da
compensação, uma vez que o Fisco perde o direito de não a homologar, e, consequentemente, os
débitos compensados restam extintos, nos termos do art. 156, II, do CTN.
No presente caso, a DCOMP no 33335.48859.151004.1.3.04-5344 foi apresentada
em 15/10/2004, sendo apreciada por meio do Despacho Decisório No de Rastreamento no
795096703, emitido em 07/10/2008, à fl. 46 destes autos, cuja ciência ocorreu em 13/10/2008,
conforme tela obtida junto ao sistema Sief – PER/Dcomp anexada à fl. 23 da decisão recorrida.
A referida compensação não foi homologada, sendo o fundamento para essa
decisão o descrito a seguir (destaques acrescidos):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 73.318,22. A partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP.
Até então, não há que se falar em homologação tácita, eis que a ciência da decisão
obedeceu ao prazo quinquenal.
Posteriormente, a Unidade de Origem (DEINF/SP), por intermédio do Despacho
Decisório datado de 10/11/2009, ao analisar todas as compensações pendentes da Recorrente
cuja origem do crédito de PIS pleiteado era a não exclusão de Despesas de Resgates de VGBL da
base de cálculo desse tributo, decidiu por ratificar o Despacho Decisório de não homologação da
Dcomp no 33335.48859.151004.1.3.04-5344, nos seguintes termos (trechos pertinentes):
[...]
11. A origem do direito creditório pretendido foi a exclusão das Despesas de
Resgates de VGBL, como demonstrado nas próprias planilhas apresentadas pelo
contribuinte (fls.). No entanto, essa exclusão provou-se indevida, como demonstrado
acima. Conclui-se, portanto, que não houve pagamento indevido ou a maior. Pelo
contrário, o pagamento era devido. Dessa forma, não existe direito creditório a ser
compensado e, conseqüentemente, não se homologa as compensações declaradas.
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Não homologadas as compensações, os débitos indevidamente compensados
deverão ser objeto de cobrança, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que assim estabelece:
[...]
13. Como exposto acima, os Despachos Decisórios — D.D. eletrônicos de não
homologação das DCOMP abaixo resultaram corretos, pelos motivos acima expostos,
além daqueles que o motivaram originalmente.

[...]
No exercício da competência conferida pelo art. 224 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n° 125, de
04/03/2009 (DOU 06/03/2009) c/c art. 1o, VII, "a", da Portaria DEINF/SPO n° 83, de
02/10/2003 e Portaria Deinf/SPO n° 68, de 2/05/2007, APROVO a proposição
apresentada na análise desta Diort e DECIDO:
[...]
d) RATIFICAR os Despachos Decisórios de NÃO HOMOLOGAÇÃO das
DCOMP abaixo:

Desta segunda decisão da Unidade de Origem, a Recorrente foi cientificada em
12/11/2009, como provam as fls. 261-262 destes autos, fora, portanto, do prazo quinquenal para
análise da compensação pelo Fisco, expirado em 15/10/2009.
Entendo que esta segunda decisão foi exarada de forma indevida (quando já
expirado o prazo quinquenal de análise) e desnecessária quanto à apreciação do PER/Dcomp no
33335.48859.151004.1.3.04-5344, uma vez que esta já se encontrava legalmente apreciada pelo
Despacho Decisório No Rastreamento 795096703, o qual, embora emitido de modo eletrônico,
preencheu todas as formalidades legais para sua validade, em especial quanto à sua motivação,
nos termos do art. 50 da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
No que diz respeito à alegação da Recorrente de que houve modificação da
motivação do caso, os esclarecimentos expostos no Despacho Decisório de 10/11/2009, acima
transcritos, deixam bem claro que persiste a motivação do Despacho Decisório No Rastreamento
795096703, inexistência de pagamento indevido ou a maior, motivo pela qual o segundo
Despacho Decisório apenas ratificou o primeiro, embora, a meu ver, indevida e
desnecessariamente.
Portanto, não há fundamento que infirme o Despacho Decisório No Rastreamento
795096703.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Entendo, ademais, que embora indevido e desnecessário o segundo Despacho
Decisório quanto à apreciação do PER/Dcomp no 33335.48859.151004.1.3.04-5344, os
esclarecimentos nele (Despacho Decisório) expostos pela Unidade de Origem permitiram aos
órgãos julgadores administrativos conhecer da conexão processual existente no caso, para fins de
julgamento de todos os pertinentes processos em conjunto, inclusive do Processo Administrativo
no 16327.909139/2008-33, Processo de Crédito do PER/Dcomp em questão, o qual, a propósito,
encontrava-se com a correspondente Manifestação de Inconformidade devidamente apresentada
e pendente de apreciação.
Logo, não há que se falar em homologação tácita da compensação objeto do
PER/Dcomp no 33335.48859.151004.1.3.04-5344.
III
MÉRITO
III.1 Do direito creditório da Recorrente e de sua comprovação
A Recorrente argumenta que seu crédito decorre de recálculo do tributo, efetuado
em razão da não haver deduzido da base de cálculo da contribuição à época as despesas com
resgates de Vida Geradora de Benefício Livre (VGBL).
Argumenta que o resgate de VGBL representa a devolução de recursos
acumulados pelos titulares dos benefícios, inserindo-se no conceito de reserva técnica, que
poderia ser excluído da base de cálculo da contribuição em comento, nos termos do art. 1o, IV,
“c”, e V, da Lei no 9.701, de 17/11/1998.
Ademais, diz que provou, por meio dos documentos contábeis e fiscais típicos
(DCTF, DIPJ. Dcomp), além do balancete de conferência de 2004, que as exclusões ora
indeferidas tiveram por origem o resgate de VGBL, que inicialmente foi adicionado às bases de
cálculo das contribuições.
Analiso.
Pela didática com que esclarece as operações envolvendo VGBL, bem como o
tratamento legal aplicável ao caso, colaciono os pertinentes trechos do voto que integra a decisão
recorrida, a fim de elucidar essa questão:
Consultando-se os sistemas informatizados da RFB, localiza-se a Solução de
Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 188, de 19/06/2008, na qual, ao questionar a
incidência do IR sobre os valores pagos por sociedade seguradora a título de VGBL,
a própria contribuinte melhor esclarece as características do citado plano VGBL, nos
seguintes termos:
“13. Em atendimento à solicitação de esclarecimentos de fl. 15, a interessada apresenta
as seguintes informações:
a) que o seguro de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL), objeto da presente
consulta, possui duas fases bem distintas: a primeira, denominada “fase de
acumulação” (ou diferimento) – consiste no período durante o qual o segurado (titular
do plano) realiza o pagamento dos prêmios; a segunda, denominada “fase de
pagamento de benefício” - opera-se com o término da fase de acumulação e consiste no
período em que se dá início ao pagamento da renda mensal ao segurado, vitalícia ou
temporária, reversível ou não quando de sua morte ao cônjuge ou beneficiário
indicado, conforme previsto nos arts. 52 a 54 do Regulamento Realprev FIX Exclusivo
VGBL (anexado por cópia às fls.21/45);
b) que, tanto na fase de acumulação como na fase de pagamento de benefício, os
prêmios pagos pelo segurado (descontada a taxa de carregamento) são aplicados pela
sociedade seguradora em um FIE (fundo de investimento especialmente constituído),
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

podendo ser resgatados exclusivamente pelo segurado até que se inicie a fase de
pagamento de benefício;
c) que, a partir do momento em que o segurado passa a receber a primeira prestação
de renda mensal, a reserva do plano, nesse momento denominada “Provisão
Matemática de Benefícios Concedidos”, fica absolutamente bloqueada para resgates,
ainda que o segurado venha a falecer ou se tornar totalmente inválido;
d) que, na hipótese de falecimento do segurado na fase de recebimento de benefício, a
renda mensal será extinta ou revertida ao cônjuge ou beneficiário indicado (conforme o
tipo de renda contratada), não sendo permitido o resgate da Provisão Matemática de
Benefícios Concedidos;
e) que, conforme o disposto no art. 54 da Resolução CNSP no 140, de 2005, e o previsto
no art. 35 do Regulamento Realprev, o resgate é permitido apenas na fase de
diferimento;
f) que, se o segurado vier a falecer ou a se tornar inválido durante a fase de
diferimento, a reserva, nesse momento denominada “Provisão Matemática de
Benefícios a Conceder”, será imediatamente disponibilizada aos beneficiários
indicados na proposta de inscrição, sem qualquer prazo de carência, conforme
determina o art. 56 da Resolução CNSP no 140, de 2005, e prevê o art. 37 do
Regulamento Realprev; e
g) que o saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, da qual é permitida
a realização de resgate na fase de diferimento, é composto pelo valor nominal dos
prêmios pagos (excluída a taxa de carregamento) e pela rentabilidade financeira do
FIE, no qual os recursos são investidos.” (destaques acrescidos)
Por pertinente, transcrevem-se os excertos abaixo da referida Solução de
Consulta, esclarecedores das regras de funcionamento e dos critérios para operação do
VGBL, tecidos pela autoridade fiscal naquela análise:
16. Antes de passar à análise do aspecto tributário, faz-se necessário tecer alguns
comentários sobre as regras de funcionamento e os critérios para operação da
cobertura por sobrevivência oferecida em plano de seguro de pessoas, dentre eles, o
denominado “Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL”, expedidos pela
Superintendência de Seguros Privados – Susep. A Susep por meio da Resolução CNPS
no 140, de 2005, assim se manifestou:
“Art. 2o A cobertura por sobrevivência de que trata esta Resolução é estruturada sob o
regime financeiro de capitalização e tem por finalidade o pagamento do capital
segurado, de uma única vez ou sob forma de renda, a pessoas físicas vinculadas ou não
a um estipulante.
Parágrafo único. Ressalvado o caso de concessão de renda imediata, adquirida
mediante pagamento único, o evento gerador do pagamento do capital segurado de
que trata o caput será sempre a sobrevivência do segurado ao período de diferimento
contratualmente previsto.
(...)
Art. 5o Considerar-se-ão, para efeito desta Resolução, os seguintes conceitos:
(...)
II – Assistido: pessoa física em gozo do recebimento do capital segurado sob a forma
de renda;
III – Beneficiário: pessoa física (ou pessoas físicas) indicada livremente pelo segurado
para receber o capital segurado ou o resgate, na hipótese de seu falecimento, de
acordo com a estrutura do plano e na forma prevista nesta Resolução;
IV – Capital Segurado: pagamento a ser efetuado ao assistido ou beneficiário, sob a
forma de pagamento único ou de renda;
(...)
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Art. 40. No saldo da provisão matemática de benefícios a conceder serão considerados
os créditos efetuados ao longo do mês, atualizados:
I - em função da valoração das quotas do(s) FIE(s), onde estejam aplicados
diretamente os respectivos recursos, quando a remuneração estiver baseada na
rentabilidade de carteira(s) de investimentos; e
II - "pro rata die", segundo os parâmetros técnicos contratados, nos demais casos.
(...)
Art. 42. A provisão matemática de benefícios concedidos corresponde ao valor atual
dos capitais segurados pagável sob a forma de renda e cuja percepção tenha sido
iniciada.
(...)
Art. 54. Durante o período de diferimento, e na forma regulada pela SUSEP, será
permitido ao segurado resgatar os recursos da provisão matemática de benefícios a
conceder.
(...)
Art. 56. Nos planos com capitalização exclusivamente financeira, na ocorrência de
invalidez ou morte do segurado, durante o período de diferimento, o saldo (ou saldos)
de que trata o artigo 54 desta Resolução será posto à disposição do segurado ou de seu
beneficiário, conforme o caso, para recebimento à vista ou para pagamento de renda,
conforme definido pelo segurado, não se aplicando qualquer período de carência para
efetivação do pagamento. (NR)
(...)
Art. 74. O evento gerador do pagamento do capital segurado será a sobrevivência do
segurado ao período de diferimento contratado.
(...)
Art. 75. O capital segurado será pago de uma única vez ou sob a forma de renda, na
forma da respectiva proposta e do regulamento.” (grifou-se)
17. Analisando os dispositivos citados e transcritos, constata-se que: (i) os planos de
seguro de vida com cobertura por sobrevivência, denominados VGBL, são
estruturados sob o regime financeiro de capitalização e têm por finalidade assegurar
ao segurado, o pagamento do saldo da “Provisão Matemática de Benefícios a
Conceder” de uma única vez, durante o período de diferimento, ou sob a forma de
renda mensal; (ii) na ocorrência de invalidez ou morte do segurado durante o período
de diferimento, o saldo da “Provisão Matemática de Benefícios a Conceder” será
posto à disposição do segurado ou de seu beneficiário, conforme o caso; e (iii)
completado o período de diferimento contratado, o capital segurado será pago de uma
única vez ou sob a forma de renda, na forma prevista no regulamento.
18. À vista do disposto nos arts. 35 e 36 da referida Resolução, arts. 52 a 54 do
Regulamento, e dos esclarecimentos prestados pela consulente às fls. 27/29, verifica-se
que: (i) na fase de acumulação (ou diferimento) independente do número de prêmios
pagos, é permitido ao segurado solicitar o resgate (total ou parcial), de recurso do
saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, após o cumprimento do
prazo de carência; e na ocorrência de invalidez total ou morte do segurado, o saldo da
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, será disponibilizado ao segurado ou
beneficiário(s) ou ainda, a seus sucessores legítimos, sem qualquer prazo de carência,
mediante solicitação à seguradora; e (ii) na fase de pagamento de benefícios, o
assistido receberá uma renda mensal vitalícia ou temporária, reversível ou não
quando de sua morte ao cônjuge ou beneficiário indicado.
19. Sabendo-se que “o evento gerador do pagamento do capital segurado será a
sobrevivência do segurado ao período de diferimento contratado”, é de se concluir
que, quando do seu falecimento, poderão ocorrer duas situações distintas: o evento
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

(morte) acontecer antes de o segurado cumprir o período de diferimento para gozo do
benefício; ou, depois que o segurado tenha completado o período de diferimento e já
tenha começado a receber a renda.
19.1 No primeiro caso, ocorrendo a invalidez ou morte do segurado durante o período
de diferimento, conforme o disposto no art. 56 da Resolução CNSP no 140, de 2005, o
saldo da reserva a ser posto à disposição do segurado ou seu beneficiário, conforme o
caso, para recebimento à vista ou pagamento de renda, é o valor existente na “conta”
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder que, segundo a consulente, é
composto pelo valor nominal dos prêmios pagos pelo segurado (excluída a taxa de
carregamento) e pela rentabilidade financeira do FIE.
19.2 No segundo caso, se a invalidez ou morte ocorrer após o assistido entrar em gozo
do benefício (começar a receber a renda), segundo o disposto no art. 53 do
Regulamento e esclarecimentos da consulente, a renda mensal será extinta ou
revertida ao cônjuge ou beneficiário indicado, conforme o tipo de renda contratada.
Neste caso, o saldo existente na “conta” Provisão Matemática de Benefícios a
Conceder, seria pago ao cônjuge ou beneficiário(s) indicado(s) na proposta, de uma
única vez ou sob a forma de renda mensal.
(...)
22. Quanto ao enquadramento dos valores correspondentes à devolução dos prêmios
pagos acrescidos dos rendimentos financeiros como “pecúlio”, cabe informar que
segundo entendimento da Susep - pecúlio é um plano cujo evento gerador de
pagamento do benefício é a morte, e o VGBL é um plano cujo evento gerador de
pagamento do benefício é a sobrevivência.” (destaques acrescidos)
Como se vê, o VGBL trata-se de seguro de vida com cobertura por
sobrevivência que é estruturado sob o regime financeiro de capitalização e possui
duas fases bem distintas: a primeira, denominada “fase de acumulação” (ou
diferimento) – consiste no período durante o qual o segurado (titular do plano)
realiza o pagamento dos prêmios; e, a segunda, denominada “fase de pagamento de
benefício” - opera-se com o término da fase de acumulação e consiste no período em
que se dá início ao pagamento da renda mensal ao segurado do saldo da Provisão
Matemática de Benefícios a Conceder. Oportuno ressaltar que o plano permite ao
segurado, após o período de carência, solicitar o resgate do saldo da Provisão
Matemática de Benefícios a Conceder na fase de diferimento, independentemente do
número de prêmios pagos.
Feitos tais esclarecimentos, para melhor situar a discussão, é importante trazer à
vista as disposições legais concernentes à formação da base de cálculo das
contribuições.
A Lei no 9.701, de 17/11/98, estipulou, entre outros, ajustes específicos na base
de cálculo do Pis para as entidades financeiras, seguradoras e de previdência
complementar, referidas no §1o do art. 22 da Lei no 8.212/91, dentre as quais se
enquadra a contribuinte.
Em seguida, a Lei no 9.718, de 27/11/1998, tratando da base de cálculo das
contribuições no regime cumulativo, estipulou como tal o faturamento, deduzido de
exclusões gerais e específicas, tais como as relativas às pessoas jurídicas acima
citadas, cujos ajustes foram estendidos para a Cofins.
Em regulamentação da matéria, foram editados a IN SRF no 247, de
21/11/2002, e o Decreto no 4.524, de 17/12/2002, nos seguintes termos:
“Instrução Normativa SRF no 247, de 21/11/2002:
Exclusões e Deduções Gerais
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Art. 23. Para efeito de apuração da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre o faturamento, observado o disposto no art. 24, podem ser excluídos
ou deduzidos da receita bruta, quando a tenham integrado, os valores:
I - das vendas canceladas;
II - dos descontos incondicionais concedidos;
III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
V - das reversões de provisões;
VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores
efetivamente baixados, que não representem ingresso de novas receitas;
VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita, inclusive os derivados de
empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP); e
VIII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente.
§ 1o Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
§ 2o Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do
mês, o saldo poderá ser compensado nos meses subseqüentes.
..............
Exclusões e Deduções Específicas
(...)
Art. 28. As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor:
I - do co-seguro e resseguro cedidos;
II - referente a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pagos, deduzidos das importâncias recebidas a título de co-seguros e resseguros,
salvados e outros ressarcimentos.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às indenizações
referentes a seguros de ramos elementares e a seguros de vida sem cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Art. 29. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de
apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita
bruta o valor:
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos destinados ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; e
III - do imposto de renda de que trata o art. 2o da Medida Provisória no 2.222, de 4 de
setembro de 2001.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

§ 1o A dedução prevista no inciso II:
I - restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos
garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões; e
II - aplica-se também aos rendimentos dos ativos financeiros garantidores das
provisões técnicas de empresas de seguros privados, destinadas exclusivamente a
planos de benefícios de caráter previdenciário e a seguros de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
§ 2o Para efeito do § 1o, consideram-se rendimentos de aplicações financeiras os
auferidos em operações realizadas nos mercados de renda fixa e de renda variável,
inclusive mútuos de recursos financeiros, e em outras operações tributadas pelo
imposto de renda como operações de renda fixa.
§ 3o A exclusão prevista no inciso III do caput somente poderá ser efetuada se os
rendimentos previstos no inciso II, também do caput, forem excluídos da mesma base de
cálculo pelo seu valor líquido, deduzido do referido imposto.
§ 4o As entidades fechadas de previdência complementar registradas na Agência
Nacional de Saúde Complementar (ANS), na forma do art. 19 da Lei no 9.656, de 3 de
junho de 1998, com a alteração introduzida pela Medida Provisória no 2.177-44, de 24
de agosto de 2001, que operam planos de assistência à saúde de acordo com as
condições estabelecidas no art. 76 da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001,
podem efetuar as deduções prevista no art. 26 desta Instrução Normativa.
§ 5o Além das exclusões previstas no caput, as entidades fechadas de previdência
complementar podem excluir os valores referentes:
I - a rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates;
II - à receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates; e (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1285, de 13 de agosto de 2012)
III - ao resultado positivo, auferido na reavaliação da carteira de investimentos
imobiliários referida nos incisos I e II deste parágrafo.
§ 6o Aplica-se o disposto:
I - no § 4o, a partir de 1o de dezembro de 2001; e
II - no § 5o, a partir de 30 de agosto de 2002.
Art. 30. As empresas de capitalização, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor:
I - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
resgate de títulos.
Parágrafo único. A dedução prevista no inciso II restringe-se aos rendimentos de
aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões
técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões.
Art. 31. As deduções e exclusões facultadas às pessoas jurídicas referidas nos arts. 27 a
30 restringem-se a operações autorizadas por órgão governamental, desde que
realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente, vedada a
dedução de qualquer despesa administrativa.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão, ainda, excluir
da receita bruta os valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de
variação nos ativos objeto dos contratos, no caso de operações de swap não
liquidadas.”
Decreto no 4.524/2002:
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Subseção I
Exclusões e Deduções Gerais
Art. 22. Para efeito de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo,
observado o disposto no art. 23, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta,
quando a tenham integrado, os valores (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o):
I - das vendas canceladas;
II - dos descontos incondicionais concedidos;
III - do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
IV - do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS), quando destacado em nota fiscal e cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
V - das reversões de provisões;
VI - das recuperações de créditos baixados como perdas, limitados aos valores
efetivamente baixados, que não representem ingresso de novas receitas;
VII - dos resultados positivos da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio
líquido e dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita, inclusive os derivados de
empreendimento objeto de Sociedade em Conta de Participação (SCP); e
VIII - das receitas decorrentes das vendas de bens do ativo permanente.
§ 1o Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
§ 2o Na hipótese de o valor das vendas canceladas superar o valor da receita bruta do
mês, o saldo poderá ser compensado nos meses subseqüentes.
(...)
Subseção II
Exclusões e Deduções Específicas
(...)
Art. 27. As empresas de seguros privados, para efeito de apuração da base de cálculo
das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor (Lei no 9.701, de
1998, art. 1o, inciso IV, e Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, §§ 5o e 6o, inciso II, com a
redação da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 2o):
I - do co-seguro e resseguro cedidos;
II - referente a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
III - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
IV - referente às indenizações correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente
pagos, após subtraídas as importâncias recebidas a título de co-seguros e resseguros,
salvados e outros ressarcimentos.
Parágrafo único. A dedução de que trata o inciso IV aplica-se somente às indenizações
referentes a seguros de ramos elementares e a seguros de vida sem cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Art. 28. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para efeito de
apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou deduzir da receita
bruta o valor (Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, inciso V, Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, §
5o, § 6o, inciso III, e § 7o, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 2o, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 35):
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas; e
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações de recursos financeiros destinados ao
pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates.
§ 1o. A dedução prevista no inciso II do caput:
I - restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos
garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões; e
II - aplica-se também aos rendimentos dos ativos financeiros garantidores das
provisões técnicas de empresas de seguros privados destinadas exclusivamente a
planos de benefícios de caráter previdenciário e a seguros de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
§ 2o A partir de 30 de agosto de 2002, além das exclusões previstas no caput, as
entidades fechadas de previdência complementar podem excluir os valores referentes a:
I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de benefícios
de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates;
II - receita decorrente da venda de bens imóveis, destinada ao pagamento de benefícios
de aposentadoria, pensão, pecúlio e resgates; e
III - o resultado positivo, auferido na reavaliação da carteira de investimentos
imobiliários referida nos incisos I e II deste parágrafo.
Art. 29. As empresas de capitalização, para efeito de apuração da base de cálculo das
contribuições, podem excluir ou deduzir da receita bruta o valor (Lei no 9.701, de
1998, art. 1o, inciso VI, e Lei no 9.718, de 1998, art. 3o, § 5o, § 6o, inciso IV, e § 7o, com
a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 2o):
I - da parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; e
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
resgate de títulos.
Parágrafo único. A dedução prevista no inciso II restringe-se aos rendimentos de
aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores das provisões
técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões.
Art. 30. As deduções e exclusões facultadas às pessoas jurídicas referidas nos arts. 26 a
29 restringem-se a operações autorizadas por órgão governamental, desde que
realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente, vedada a
dedução de qualquer despesa administrativa (Lei no 9.701, de 1998, art. 1o, §§ 1o e 3o).
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de que trata este artigo poderão, ainda, excluir
da receita bruta os valores correspondentes às diferenças positivas decorrentes de
variação nos ativos objeto dos contratos, no caso de operações de swap não
liquidadas.” (destaques acrescidos)
Tem-se, portanto, que, em função de previsão legal, tudo aquilo que a pessoa
jurídica aufere como faturamento (entendido como receita bruta) encontra-se no
campo de incidência da contribuição, observadas as exclusões e deduções da receita
bruta legalmente admitidas.
E, para melhor visualizar as exclusões específicas, permitidas pelos dispositivos
legais atrás citados, elabora-se a planilha abaixo:

PJ
tributo
exclusões (ajustes específicos) - Decreto no 4.524/2002 e IN SRF no 247/2002

- cosseguro e resseguro cedido

- cancelamentos e restituições de prêmios computados como receita

Seguro Privado
- parcela prêmios destinada constituição provisão/reserva técnica

PIS/COFINS - indenizações correspondentes sinistros ocorridos, efetivamente pagos, deduzidas

das importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados

e outros ressarcimentos (somente p/seguros de ramos elementares e seguro de vida sem

Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

cláusula de cobertura por sobrevivência)

Previdência

- parcela das contribuições destinadas constituição provisão/reserva técnica

Privada
PIS/COFINS - rendimentos auferidos nas aplicações de recursos financeiros destinados ao pgto de benefícios de

aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates

- do IR de que trata o art. 2o da MP no 2222, de 04/09/01

- rendimentos dos ativos financeiros garantidores das provisões técnicas de empresas de

seguro privado destinada exclusivamente a planos de benefícios previdenciário e seguro

de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência

- das co-responsabilidades cedidas
**

- da parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisão técnica
**

- indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
**

recebidas a título de transferência de responsabilidades

- receita de aluguel, destinada ao pgto de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e
*

Resgates

- receita venda de imóveis, destinada ao pgto de benefícios de aposentadoria, pensão,
*

pecúlio e resgates

- resultado positivo, auferido na reavaliação da carteira de investimentos imobiliários
*

referida nos dois itens acima

Capitalização
PIS/COFINS - parcela prêmios destinada constituição provisão/reserva técnica

- rendimentos de aplicações financeiras destinadas ao pgto de resgates de

Títulos

** Obs: a partir de 01/12/2001, para as entidades fechadas de previdência complementar registradas na ANS que operam planos de saúde
* Obs: a partir de 30/08/2002, para as entidades fechadas de previdência complementar

Pois bem. A solução da lide reside em saber se as Despesas com Resgates de
VGBL podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ou não.
Pelo que fora exposto, permite-se para as empresas de seguro privado as seguintes
exclusões:
 Cancelamento/restituições de prêmios, desde que computados como
receita;
 Parcela de prêmios destinada à constituição de provisão/reserva técnica
No entanto, as normas acima transcritas deixam claro inexistir qualquer previsão
para a exclusão de Despesas com Resgates de VGBL da base de cálculo das contribuições.
O mesmo se conclui a partir da análise da norma da qual a Recorrente socorre-se,
a saber, Lei no 9.701, de 1998, que dispões sobre a base de cálculo da contribuição para o PIS
devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o §1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
dentre as quais se enquadra a Recorrente:
Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da
receita bruta operacional auferida no mês:
[...]
IV - no caso de empresas de seguros privados:
a) cosseguro e resseguro cedidos;
b) valores referentes a cancelamentos e restituições de prêmios que houverem sido
computados como receitas;
c) a parcela dos prêmios destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
V - no caso de entidades de previdência privada abertas e fechadas, a parcela das
contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas;
A Recorrente busca ainda argumentar que os valores de Despesas de Resgates de
VGBL representam verbas de resgate de reserva técnica, ou seja, restituição/devolução ao
segurado do montante acumulado na provisão constituída.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

Ora, tomando-se como pressuposto o argumento da Recorrente de que tais valores
decorrem de reserva técnica, este valor, anteriormente ao registro do resgate, é excluído da base
de cálculo das contribuições, com base no art. 1o, IV, “c”, da Lei no 9.701, de 1998, não havendo
que se falar em exclusão em duplicidade, tanto pela constituição da reserva técnica quando pelo
resgate de VGBL.
Como bem explanado pela Unidade de Origem, a preocupação de se evitar excluir
duas vezes (como constituição de provisão e como resgate) ou de se excluir o que não foi
incluído, permeia toda a legislação pertinente, conforme exemplos a seguir (destaques
acrescidos):
Lei no 9.701, de 17/11/1998
Art. 1o [...], poderão efetuar as seguintes exclusões ou deduções da receita bruta
operacional auferida no mês:
I - reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;

Lei no 9.718, de 27/11/1998
Art. 3o [...]
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
[...]
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta;

Decreto no 4.524, de 17/12/2002
Art. 22. Para efeito de apuração da base de cálculo de que trata este capítulo, observado
o disposto no art. 23, podem ser excluídos ou deduzidos da receita bruta, quando a
tenham integrado, os valores (Lei no 9.718, de 1998, art. 3o):
[...]
V - das reversões de provisões;
[...]
§ 1o Não se aplica a exclusão prevista no inciso V na hipótese de provisão que tenha
sido deduzida da base de cálculo quando de sua constituição.
Neste ponto, destaque-se que a Recorrente ainda socorreu-se do contido na
ementa do julgado consubstanciado no Acórdão no 204-00591, Sessão de 19/10/2005, da 4a
Câmara do 2o Conselho de Contribuintes, a seguir transcrita:
NORMAS PROCESSUAIS.
[...]
COFINS. EXCLUSÃO DE RECEITAS.
As receitas advindas de contribuição de patrocinador para constituição de provisões ou
reservas técnicas para pagamento de benefícios da previdência complementar estão
excluídas do campo de incidência da Cofins.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

No entanto, o julgado em causa não se aplica ao caso da Recorrente, pois aqui
discute-se a possibilidade de exclusão da base de cálculo da contribuição de valores de Despesas
de Resgates de VGBL, enquanto naquele outro, da constituição de provisões ou reservas
técnicas, estes textualmente permitidos pelo art. 1o, IV, “c”, e V, da Lei no 9.701, de 1998.
Por fim, cumpre tecer esclarecimentos no que diz respeito à argumentação da
Recorrente de contabilização em desacordo com o que autoriza a legislação.
Segundo a Recorrente, destaca ela que não indica várias normas da Susep e CNSP
para tentar induzir este Colegiado a proferir uma decisão em dissonância com o entendimento
pátrio ou para tentar justificar eventual dedução ou exclusão na apuração da BC da COFINS
tendo como suporte normas expedidas pela Susep, como restou consignado na decisão
combatida.
Entretanto, em consulta ao sítio da Susep1, é possível observar que as ações
daquele órgão tendentes a modificar a forma de contabilização das operações com resgates de
VGBL para possibilitar a exclusão desses valores da base de cálculo das contribuições (PIS e
Cofins) não foram exitosas, conforme provam as seguintes Atas de Reunião daquela
Superintendência (destaques acrescidos):
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SUSEP
CIRCULAR SUSEP N.o 224/02
DATA: 11/05/2004
[...]
Assuntos em Discussão
[...]
2. Contabilização de resgates de VGBL/Vida Individual – Com relação a esse
assunto, a SUSEP novamente expôs que a Instrução Normativa n.o 247/02,
consoante definido no parágrafo único de seu artigo 28, e o Decreto n.o 4524/02,
também disciplinando a matéria no parágrafo único de seu artigo 27, somente
prevêem dedução de resgates para efeito da base de cálculo de PIS/COFINS, em se
tratando de entidades de previdência. Isso se evidencia no quadro de contas que
constitui o Anexo I da referida IN, onde somente é admitida a dedução da conta
“Despesas com Benefícios e Resgates”, integrante, à época, do grupo 43 do Plano de
Contas instituído pela Resolução CNSP n.o 19/2000, que correspondia a operações de
previdência. A FENASEG argumentou que tanto a IN quanto o Decreto pautaram-se na
Resolução CNSP n.o 19/2000, no que concerne às seguradoras, conforme se verifica no
Anexo I da IN e que, na época, as operações de VGBL estavam se iniciando, sendo
ainda muito incipientes e que, talvez por isso seus regates não tenham sido considerados
na dedução da base de cálculo. Foi sugerido, então, que se considerassem os resgates
de VGBL/Vida Individual como “restituições”, como forma de se equacionar o
problema. A SUSEP comprometeu-se a levar o assunto à discussão com a
Secretaria da Receita Federal, trazendo, oportunamente, o resultado dessa
discussão.
[...]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SUSEP
CIRCULAR SUSEP N.o 224/02

1 http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgsoa/comissoes/comissao-contabil
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-009.550 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001041/2009-17

DATA: 10/08/2004
[...]
ASSUNTOS RESOLVIDOS
1. Contabilização de resgates de VGBL/Vida Individual – Exercício de 2004 –
Sobre a contabilizacão dos resgates de VGBL/Vida Individual, no exercício de 2004, a
SUSEP comunicou que decidiu manter o critério definido na Circular SUSEP n.o
244/2004, devido à falta de consenso para alocação daquelas operações em contas
de cancelamentos e restituições.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De acordo com as ações expostas acima, a Susep deixou claro que, devido à falta
de consenso para a contabilização das operações de resgates de VGBL em contas de
cancelamento e restituição, a contabilização efetuada com base na Circular SUSEP no 244/2004
deveria ser mantida, ou seja, no caso, de forma a não permitir a exclusão dos referidos valores da
base de cálculo da contribuição aqui tratada.
Enfim, inexistindo previsão legal para a exclusão da base de cálculo do tributo em
questão dos valores referentes Despesas de Resgates de VGBL, sem reformas quanto à decisão
fiscal que não homologou as compensações declaradas por inexistência de crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior.
Consequentemente, inexistindo amparo legal para a exclusão de Despesas de
Resgates de VGLB da base de cálculo da contribuição, torna-se desnecessária a análise de prova
documental a respaldar os valores de resgates de VGBL que compuseram a referida base de
tributação como origem para o crédito pleiteado.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital